Tribunal: TJBA
Processo: 0502540-38.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502540-38.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JIUVAN TEIXEIRA CALDAS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO DE SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE LESÕES DECORRENTES DO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BANCO LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502540-38.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante JIUVAN TEIXEIRA CALDAS e apelado o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,